Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-90.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003622-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARTA DO NASCIMENTO - CPF: 001.101.841-06 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CORTE OU INSCRIÇÃO INDEVIDA. FATOS SUPERVENIENTES NÃO INCLUÍDOS NA LIDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade das faturas de janeiro de 2024 a janeiro de 2025 e determinando sua revisão conforme média de consumo dos doze meses anteriores, mas indeferindo o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se ao cabimento de indenização por danos morais decorrente de suposto corte de energia elétrica e protesto do nome da apelante, alegadamente realizados após a sentença, em descumprimento de decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença apreciou corretamente os elementos disponíveis à época, reconhecendo a inexistência de danos morais, pois não havia efetiva interrupção do fornecimento de energia ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mas apenas ameaça de tais medidas, obstadas por decisão judicial.

4. Os fatos supervenientes narrados no recurso, ocorridos após a sentença, não podem ser considerados nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual lesão posterior poderá ser objeto de ação autônoma.

5. Os documentos que alegadamente comprovam o corte e o protesto não foram submetidos ao contraditório, inviabilizando sua apreciação nesta fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Fatos supervenientes ao julgamento da lide não podem fundamentar a reforma da sentença, sob pena de supressão de instância. 2. A ausência de efetiva interrupção de serviço essencial ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARTA DO NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1003622-90.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar inexistentes as faturas de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida; ressarcimento dos valores pagos que superam a média acrescidos de juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto (cf. Id. nº 318187877).

Em suas razões recursais, a apelante alega que, embora a sentença tenha reconhecido a inexigibilidade das faturas e determinado sua revisão com base na média de consumo, deixou de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que, após a prolação da sentença, a concessionária realizou o corte de energia elétrica e protestou seu nome, mesmo com depósito judicial e decisão judicial vedando expressamente tais medidas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (cf. Id. nº 318187897).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 318187910).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento de indenização por danos morais em razão do alegado corte de energia elétrica e do protesto do nome da apelante, que teriam sido realizados pela concessionária apelada em descumprimento de ordem judicial.

A r. sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

“...Pois bem, a controvérsia da demanda gira em torno da veracidade das supostas faturas cobradas indevidamente.

Em casos como dos autos, onde o ônus de comprovação é essencialmente da demandada, a quem compete demonstrar de forma inequívoca que não houve erro e consequentemente responsabilidade pelo ocorrido, elementar que se prontificasse a pugnar pela realização de prova pericial, pois apenas se descobriria o nexo causal a partir de parecer técnico qualificado e imparcial. Contudo, não o fez, e quando intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado.

Em que pese tenha sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora, a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar o desvio de energia ou mesmo o benefício auferido pela parte autora em decorrência de suposta fraude.

Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança.

(...)

Cabia à parte ré demonstrar que houve o efetivo consumo de tal quantidade de energia pela autora, o que não se verifica nos autos.
In casu
, a requerida limita-se a alegar, de maneira genérica e teórica, a legalidade de sua conduta, calada na emissão de documento unilateral.

Não havendo provas robustas, a declaração de inexigibilidade das faturas, bem como, a restituição dos valores pagos a maior, são as medidas mais acertadas a se tomar.

(...)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, não houve efetivo corte no fornecimento de energia elétrica, tampouco inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mas apenas ameaça de tais medidas, o que foi prontamente obstado por decisão judicial. A jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência de efetiva interrupção do serviço essencial ou inscrição indevida, a mera cobrança questionada, desacompanhada de outros elementos agravantes, não é suficiente para ensejar indenização por abalo moral.

Dessa forma, ausente qualquer conduta da requerida que tenha ultrapassado os limites do mero aborrecimento cotidiano, rejeito o pedido de indenização por dano moral.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Marta do Nascimento, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

I - RATIFICAR os termos da tutela anteriormente deferida e DECLARAR inexistentes as faturas dos meses de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida;

II - CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores pagos que superam a média, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto;”

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art.6º, VIII, garante, como direito básico do consumidor, a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz”, porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, ou, em outras palavras, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória, nem mesmo de estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa no processo, em que alega determinada circunstância ou fato, mas sem nada provar.

Tratando-se de serviço público, o faturamento de consumo de energia elétrica goza de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, se presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada.

No caso, conquanto a sentença recorrida tenha reconhecido a ilegalidade das cobranças realizadas pela concessionária, declarando a inexigibilidade das faturas dos meses de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, determinando sua revisão com base na média de consumo dos doze meses anteriores à primeira fatura considerada excessiva. Além disso, ratificou a tutela antecipada anteriormente concedida, que havia determinado à concessionária que se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica e de inscrever o nome da apelante em cadastros de inadimplentes, os fatos alegados pela apelante nas razões do apelo, ocorridos após a prolação da sentença, quais sejam, o protesto de seu nome e o corte do fornecimento de energia elétrica, observo que tais circunstâncias não podem ser consideradas para fins de reforma da sentença, uma vez que não integravam o objeto da lide quando da prolação da decisão recorrida.

O magistrado sentenciante, ao analisar os elementos probatórios disponíveis no momento da prolação da sentença, concluiu corretamente pela inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que, até aquele momento, não havia ocorrido efetivo corte no fornecimento de energia elétrica ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mas apenas ameaça de tais medidas, que foi prontamente obstada por decisão judicial.

Assim, os fatos supervenientes alegados pela apelante, ocorridos após a prolação da sentença, não podem ser considerados para fins de reforma da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Tais circunstâncias, se comprovadas, poderão ser objeto de nova ação indenizatória específica, com ampla dilação probatória e garantia do contraditório e da ampla defesa à parte contrária.

Ademais, os documentos juntados pela apelante para comprovar o alegado corte de energia e protesto de seu nome não foram submetidos ao contraditório, não tendo a parte apelada oportunidade de sobre eles se manifestar, o que impede sua valoração nesta instância recursal.

Nesse sentido:

“Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de cessão de direitos hereditários. Alegação de adimplemento substancial. Obrigação de fazer. Julgamento extra petita. Utilização de documento estranho à fase instrutória. Violação ao contraditório. Nulidade parcial da sentença. Recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Cumprimento de Contrato por Adimplemento Substancial c/c Obrigação de Fazer, e reconheceu apenas o cumprimento parcial do contrato pelo Autor, indeferiu a transferência do quinhão hereditário e determinou o levantamento da averbação premonitória. O Apelante alega ter ocorrido adimplemento substancial e sustenta nulidade da sentença por utilização de documento não submetido ao contraditório.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por utilização de documento estranho à fase instrutória e sem prévia oitiva da parte; (ii) analisar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao indeferir pedido com base em fundamento não suscitado pelas partes.

iii. razões de decidir

3. A sentença utiliza como fundamento determinante para o indeferimento do pedido de obrigação de fazer (transferência do quinhão hereditário) o Instrumento Particular de Cessão de Direitos com terceiros, que não integra o conjunto probatório produzido regularmente na fase de instrução.

4. O referido documento foi juntado exclusivamente como anexo a recurso interposto pela Apelada e não foi submetido ao contraditório, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa fundadas em elementos não debatidos entre as partes.

5. A sentença fundamenta o indeferimento da obrigação de fazer em fato novo não deduzido pelas partes e não submetido à instrução, o que configura vício de congruência e julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC.

6. A violação ao contraditório substancial implica nulidade parcial da sentença por
error in procedendo
, conforme precedentes que reconhecem a impossibilidade de se decidir com base em provas não submetidas ao crivo das partes.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização de documento não submetido à fase de instrução e sem oportunizar a manifestação da parte adversa configura violação ao contraditório substancial, ensejando nulidade da sentença. 2. O julgamento fundado em fato não suscitado pelas partes, que extrapola os limites objetivos da demanda, configura decisão extra petita, vedada pelo art. 492 do CPC. 3. É nula a sentença que indefere obrigação de fazer com base em documento estranho ao processo, sem que se tenha garantido à parte adversa o exercício da ampla defesa.” (N.U 1012362-96.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Assim, considerando os elementos probatórios disponíveis no momento da prolação da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau decidiu corretamente ao reconhecer a inexigibilidade das faturas e determinar sua revisão, mas rejeitar o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não havia, até aquele momento, elementos suficientes para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, entretanto, inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025